Tribunal: TJMMG
Processo: 2000018-19.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - FALTA DO APELADO SE DEU POR MOTIVO DE SAÚDE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO POR ATESTADO MÉDICO - JUSTIFICATIVA - ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO POR ESTE E. TJMMG SOBRE O TEMA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REJEITADO O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FEITO PELO APELADO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000018-19.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/12/2021 Publicação: 14/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DO APELADO SE DEU POR MOTIVO DE SAÚDE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO POR ATESTADO MÉDICO – JUSTIFICATIVA – ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO POR ESTE E. TJMMG SOBRE O TEMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEITADO O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FEITO PELO APELADO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Regileno Clarindo da Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. E, também por unanimidade, acordam os desembargadores em rejeitar o pedido de majoração de honorários feito pelo apelado, com fulcro na disposição do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que veda majoração ao cômputo geral da fixação dos honorários que implique ultrapassagem dos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedentes os pedidos do militar Regileno Clarindo da Silva, autor e ora apelado, em ação que requer anulação do processo de comunicação disciplinar (PCD) n. 116.837/2015. O requerente ajuizou “ação anulatória de processos administrativos disciplinares c/c restituição de pontos e de conceito disciplinar com pedido de tutela de urgência”, em face do Estado de Minas Gerais. Narrou na inicial ter sofrido sanção disciplinar de suspensão, via PCD que apurou sua incidência em transgressão disciplinar capitulada no art. 13, XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), por não ter se apresentado em serviço, na data de 06/10/2015. Relatou ter apresentado atestado médico que lhe garantia 20 dias de licença, a partir do dia 05/10/2015. O encarregado do PCD, contudo, teria salientado que o atestado não foi homologado, porque o militar não havia protocolado o atestado em tempo hábil no Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS). Dessarte, o PCD concluiu pela incidência do requerente na transgressão supramencionada e lhe aplicou sanção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Quando aos fundamentos de Direito, o requerente alegou que o aludido PCD padece de nulidade, por descumprir princípios constitucionais que lhe permitem contraditório e ampla defesa. Fundamentou essa alegação sustentando que não foram apresentadas provas da transgressão disciplinar, tampouco foi ouvida qualquer testemunha que pudesse confirmar o teor da comunicação disciplinar. Alegou, também, que a mera ausência de homologação de atestado que goza de presunção de veracidade, junto à Junta Central de Saúde (JCS), atrairia a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, do CEDM, e não do art. 13, XX, do mesmo diploma. Nesse sentido, o PCD sob análise teria incorrido em erro de classificação e consequente punição desproporcional. Requereu, ao final da peça, pela nulidade do PCD, seguida de correção em sua pontuação e de devolução do numerário descontado por consequência da punição disciplinar. Pediu pela justiça gratuita, pela condenação da parte contrária ao pagamento de honorários e custas, e protestou provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito. O juízo a quo determinou que fosse juntada documentação comprobatória de hipossuficiência financeira do requerente, bem como fosse emendada a inicial, com os fundamentos que justificam referência feita ao pedido de tutela de urgência, constante no título da peça ajuizada. O requerente, em cumprimento a essas determinações, juntou documentos relativos ao pleito de justiça gratuita, bem como fundamentos para o pedido de tutela provisória. Sustentou sofrer, em decorrência do ato administrativo reclamado, de incerteza quanto à recomposição conceitual e à reabilitação funcional, além de diversos prejuízos, como vedações à participação de cursos de formação que propõem ascensão na carreira, óbice a transferências e movimentações de unidades, etc. Reforçou pedido pelo exame da tutela provisória. O juízo de primeiro grau concedeu justiça gratuita ao requerente. Deferiu-lhe também pedido liminar de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do PCD de n. 116.837/2015, convencido de que alegações e documentos colacionados aos autos evidenciaram plausibilidade do direito e perigo de demora. Citado, o requerido apresentou contestação. Em preliminar, alegou inépcia da peça inicial apresentada pelo requerente. No mérito, asseverou que o requerente, conquanto tenha apresentado atestado, deixou de homologá-lo, agindo negligentemente, em contrariedade às regras administrativas pertinentes ao caso. Salientou, nesse sentido, que as disposições previstas pelo art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta PMMG/CBMMG 4278/2013, estabelecem dever ao militar que não puder comparecer ao serviço por motivo de saúde, de comparecer à NAIS da unidade para submeter atestado médico à homologação no prazo de um dia útil, a contar de sua emissão. Aduziu que o art. 13, da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 1, de 03/02/2014, dispõe que o militar que não procede à homologação está sujeito a responder pela transgressão do art. 13, XX do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou, ainda, que o art. 32, caput e § 3º, da Resolução n. 4.278/2013 estabelece prerrogativa exclusiva de oficiais dos NAIS para a concessão de licença e dispensa saúde. Juntou julgado em que se afirma que atestados médicos emitidos por médicos particulares têm caráter meramente informativo. Alegou, também, haver impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo. Diante dessas alegações, pugnou pela improcedência dos pedidos do requerente e sua condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais. O requerente apresentou impugnação à contestação. Contrapôs-se à alegação de inépcia da inicial, trazida pelo requerido, bem como reforçou argumentos trazidos na peça inicial. Requereu a procedência dos pedidos da exordial, protestou provar o alegado pelos meios de prova admitidos em Direito, e pediu a condenação do requerido ao pagamento de custos e ônus sucumbenciais. O juízo a quo proferiu sentença, julgando procedente a ação, determinando anulação do PCD de Portaria n. 116.837/2015, a retirada de menção ao ato no registro do militar, e restituição pecuniária pertinente. Deferiu, também, ao requerido, isenção de custas isentas e honorários advocatícios. O magistrado entendeu, com o auxílio de motivação acolhida por julgados desse e. Tribunal, não ser adequada a classificação dos fatos trazidos aduzidos pela demanda à disposição do art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002. O requerido, ora apelante, interpôs apelação. Reforçou os mesmos argumentos trazidos em sede de contestação. Requereu o provimento do recurso, a reforma da sentença recorrida e consequente improcedência dos pedidos formulados pelo apelado em sua peça de ingresso. O requerente, ora apelado, apresentou contrarrazões de apelação. Reforçou argumentos trazidos na inicial, juntando entendimentos doutrinário e jurisprudencial, que suportariam o controle judicial de atos administrativos em caso de ilegalidades. Requereu a rejeição dos argumentos trazidos em sede de apelação, pelo apelante. Pleiteou, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais, em decorrência da interposição de recurso pelo apelante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise, entendo que deve ser negado provimento ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida em primeiro grau. Verifico, compulsando os autos, que o apelado foi punido por ter faltado ao serviço e apresentado, como justificativa, atestado médico não homologado pela administração militar (vide Evento 1, COP 5, pg. 37-38). Entendo que a falta do apelado se deu por motivo de saúde devidamente demonstrado por atestado médico. O fato de o atestado não ter sido homologado na forma prevista pelas disposições do art. 32, §§ 1º e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 2º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG não retira seu valor informativo acerca dos fatos, portanto constituindo causa de justificação. Conquanto não considerado pela administração militar, certo é que o atestado médico justifica pontual falta ao serviço e a ausência de homologação. Esta situação já foi apreciada em inúmeras oportunidades por este e. TJMMG, cuja jurisprudência prevê a nulidade da punição disciplinar ao militar que falta ao serviço por motivos de saúde e não homologa o documento médico no prazo previsto em uma instrução interna da PMMG. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - O APELADO FOI PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO - JUSTIFICATIVA PARA AS AUSÊNCIAS - FALTA AO SERVIÇO JUSTIFICADA POR DOCUMENTO DE SAÚDE CUJA AUTENTICIDADE NÃO SE INFIRMA - A HOMOLOGAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO ACARRETA PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.[1] APELAÇÃO CÍVEL - O APELADO FOI PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO - JUSTIFICATIVA PARA AS AUSÊNCIAS - FALTA AO SERVIÇO JUSTIFICADA POR DOCUMENTO DE SAÚDE CUJA AUTENTICIDADE NÃO SE INFIRMA - A HOMOLOGAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO ACARRETA PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.[2] APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DA FALTA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.[3] APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATOADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MILITARPUNIDO COMO INCURSO NATRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE DOART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 -FALTA AO SERVIÇO - EXISTÊNCIA DEATESTADO MÉDICO - AUSÊNCIA DEHOMOLOGAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DACAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELAADMINISTRAÇÃO MILITAR – PLENAVALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃOIMPUGNADO - RECURSO PROVIDO -SENTENÇA REFORMADA.[4] APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, XX, DO CEDM (FALTAR AO SERVIÇO) - RECUSA DA HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO PELA RESPONSÁVEL PELO NAIS DA UNIDADE SOMENTE EM VIRTUDE DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO § 1º DO ART. 32 DA RESOLUÇÃO-CONJUNTA N. 4278/2013 - PMMG/CBMMG - MOTIVO DETERMINANTE DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DIVERSO DO ENQUADRAMENTO E TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DA PUNIÇÃO - NULIDADE RECONHECIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. [5] APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR - CONEXÃO ENTRE AS INFRAÇÕES - A CONDUTA DO APELANTE RESTOU JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MOTIVO DO AFASTAMENTO - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO MOTIVO DETERMINANTE DO ATO PUNITIVO - RECURSO DESPROVIDO. [6] Dessa forma, entendo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição não merece reparos, uma vez que adotou entendimento já consolidado por este e. TJMMG sobre o tema. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Rejeito, também, o pedido de majoração e de honorários feito pelo apelado, com fulcro na disposição do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que veda majoração ao cômputo geral da fixação dos honorários que implique ultrapassagem dos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de 1º grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso do Estado, mantendo, assim, a decisão primeva. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de dezembro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator